Tribunal: TJSP
Processo: 2029855-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que julgou extinta a execução em relação ao contrato 1000129673, revogando as medidas acautelatórias deferidas em relação a este contrato. Execução para entrega de coisa incerta. Grãos relativos ao contrato entregues, durante o trâmite processual. Obrigação considerada satisfeita, em relação ao contrato. Prosseguimento em relação aos encargos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que julgou extinta a execução em relação ao contrato 1000129673, revogando as medidas acautelatórias deferidas em relação a este contrato. Execução para entrega de coisa incerta. Grãos relativos ao contrato entregues, durante o trâmite processual. Obrigação considerada satisfeita, em relação ao contrato. Prosseguimento em relação aos encargos contratuais. Possibilidade. Inteligência dos artigos 807 e 809, do Código de Processo Civil. Decisão reformada.